Tribunal: TJDFT
Processo: 0720227-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720227-05.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA APELADO: IZAAC AZEVEDO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA em face de sentença proferida na ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas e indenização por danos morais proposta por IZAAC AZEVEDO DOS SANTOS representado por MARGARIDA AZEVEDO DOS SANTOS. Na inicial, o autor pede: a) a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; b) a condenação da requerida a restituir o valor gasto com a taxa condominial, no montante de R$ 32.167,58; c) a rescisão do contrato de promessa de compra e venda; d) a restituição do valor pago, no montante de R$ 136.712,19; e) seja a requerida compelida a restituir os valores pagos, retendo-se o percentual de 10% e f) a condenação no pagamento de indenização por danos morais. Narra que a representante MARGARIDA AZEVEDO DOS SANTOS foi impedida de financiar o apartamento objeto da ação por ter mais de 60 anos, por esse motivo, o financiamento foi feito em nome de seu filho IZACC AZEVEDO DOS SANTOS, autor da presente ação. Afirma que firmou Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de unidade autônoma com a requerida em 03/04/2012, tendo por objeto a compra do imóvel apart hotel unidade 1207, da Torre Hoteleira, do Condomínio Led Águas Claras, registrado no cartório do 3o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal- Taguatinga, no 326.405, sob o valor de R$ 264.652,82. Sustenta que efetuou todos os pagamentos até a emissão do “habite-se”, perfazendo um total de R$ 136.712,19. Afirma que arcou com as taxas condominiais, mesmo sem a posse do imóvel, desde a emissão do “habite-se”. Alega que está passando por uma crise financeira, não podendo arcar com as taxas extras que a Requerida a obriga a pagar sob ameaça de o imóvel ir a leilão. Sustenta que, quando da tentativa de contratação do financiamento do imóvel, as parcelas oferecidas pelo agente financiador foram excessivamente onerosas, fugindo às suas condições financeiras, motivo que culminou no desinteresse pelo prosseguimento do negócio. Aduz que a requerida exige, para implementação do distrato, a cobrança abusiva de diversas penalidades que consumiriam praticamente todo o valor pago, com o pequeno saldo remanescente sendo devolvido de maneira parcelada. No apelo, a ré impugna a gratuidade de justiça deferida diante da ausência de comprovação da hipossuficiência do apelado. Sustenta que o autor sequer apresentou declaração de hipossuficiência, apenas sua representante. Com efeito, LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e IZAAC AZEVEDO DOS SANTOS firmaram Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de unidade autônoma, assim, apenas eles figuram como partes no processo. No entanto, IZAAC AZEVEDO DOS SANTOS encontra-se representado por sua genitora MARGARIDA AZEVEDO DOS SANTOS, a qual, em nome próprio, formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça e juntou apenas a declaração de hipossuficiência. Com razão a ré quando afirma que não restaram comprovados os requisitos para a concessão do benefício, uma vez que a avaliação das condições financeiras deve-se dirigir à parte interessada no processo e não ao seu representante processual. Veja-se: “CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REPRESENTANTE. CONDIÇÃO FINANCEIRA. IRRELEVANTE. BINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. QUANTUM ARBITRADO EM SENTENÇA. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. 1. Para fins de concessão da gratuidade de justiça, a avaliação das condições econômico-financeiras deve ser dirigida à parte efetivamente interessada e não a terceiros, apesar de figurarem como assistentes ou seus representantes processuais. 2. É incabível a análise da capacidade financeira do representante do menor, uma vez que esta apenas representa o menor em juízo e não figura como parte processual. 3. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes. 4. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de modificação do quantum fixado. 5. Nas ações em que se pleiteia alimentos ou a sua revisão, a fixação de percentual menor que o pleiteado não acarreta sucumbência recíproca, uma vez que o valor pleiteado é meramente estimativo. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.” (07393929020178070016, Relator: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 18/11/2020) -grifo nosso. Desta feita, com vistas a evitar a decisão surpresa (art. 9o, CPC), intime-se o recorrido IZAAC AZEVEDO DOS SANTOS, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, juntar declaração de pobreza por ele assinada, juntamente com documentos atuais que atestem sua hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021 16:51:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador